Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Acordo de não persecução penal. Homologação judicial. Audiência. Necessidade. Reclamação julgada procedente.
I - Caso em exame
1. Reclamação de decisão que dispensou a realização da audiência prevista no art. 28-A, § 4o, do CPP e homologou acordo de não persecução penal.
II – Questão em discussão
2. Discute-se se o juiz pode homologar o ANPP sem realizar a audiência prevista no art. 28-A, § 4o, do CPP.
III - Razões de decidir
3. O ANPP deve, por expressa previsão legal, ser homologado em audiência, por juiz competente, que examinará, além dos aspectos formais e legais, a voluntariedade do investigado (art. 28-A, § 4o, do CPP). Não pode o juiz dispensá-la ao fundamento de garantir celeridade e economia processual. Se não realizada, há ofensa ao princípio da legalidade.
IV – Dispositivo.
4. Reclamação julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, 28-A, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1323037, 0738348-79.2020.8.07.0000, Relator Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, DJe 13.03.2021.